Tribunal: TJPA
Processo: 0056063-03.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo considerou como desfavoráveis as circunstancias de culpabilidade e motivos, e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, permanece a culpabilidade como desfavorável, motivo pelo qual, mantenho a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa por ser razoável, dentro dos parâmetros legais.Pela atenuante de confissão foi reduzida a pena em 6 (seis) meses, e, na 3ª fase de dosimetria, à causa de aumento pelo concurso de agentes, o juízo majorou a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias-multa, não havendo que se falar em reforma, se aplicada de forma proporcional ao deslinde dos fatos e dentro da discricionariedade do juízo.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MARCELO VICTOR RIBEIRO GUIMARÃES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0056063-03.2015.8.14.0051

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo considerou como desfavoráveis as circunstancias de culpabilidade e motivos, e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, permanece a culpabilidade como desfavorável, motivo pelo qual, mantenho a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa por ser razoável, dentro dos parâmetros legais.

Pela atenuante de confissão foi reduzida a pena em 6 (seis) meses, e, na 3ª fase de dosimetria, à causa de aumento pelo concurso de agentes, o juízo majorou a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias-multa, não havendo que se falar em reforma, se aplicada de forma proporcional ao deslinde dos fatos e dentro da discricionariedade do juízo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
MARCELO VICTOR RIBEIRO GUIMARÃES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0056063-03.2015.8.14.0051
R e l a t ó r i o

MARCELO VICTOR RIBEIRO GUIMARÃES
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 03.10.2015 por volta das 23h, o acusado juntamente com um comparsa, mediante violência, abordou e subtraiu da vitima Maria Doloures Cajado Brasil sua bolsa com vários pertences.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando
Marcelo Victor Ribeiro Guimarães
a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória para subsidiar uma condenação e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reduzida a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória ou negativa de autoria, os elementos de prova constantes do arcabouço processual são elucidativos em apontar a autoria delitiva do acusado.

A vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa narrou os fatos, afirmando que após estacionar e se direcionar ao hospital da região, sentiu puxarem sua bolsa para trás e ouviu o individuo gritar para que ela soltasse a bolsa, que ainda tentou correr atrás do rapaz e viu que logo adiante outro indivíduo o aguardava em um motocicleta para dar fuga, sendo que após os fatos se direcionou à Delegacia.

As testemunhas, policiais militares, ouvidas também em juízo, após tomarem conhecimento dos fatos e em ronda às proximidades, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, ligaram a sirene e se direcionaram aos dois e ao abordá-los, os indivíduos se evadiram bruscamente do local, em alta velocidade, fazendo ¿zig-zag¿, mas acabaram caindo, momento em que conseguiram detê-los e após serem conduzidos à Delegacia foram reconhecidos e portavam os objetos subtraídos da vítima.

O apelante confessou a participação no delito, no entanto, disse não saber da prática delituosa, que apenas deu carona ao outro indivíduo.

Assim, as provas constantes dos autos, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória.

Analisando a dosimetria de pena, o juízo considerou como desfavoráveis as circunstancias de culpabilidade e motivos, e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, permanece a culpabilidade como desfavorável, motivo pelo qual, mantenho a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa por ser razoável, dentro dos parâmetros legais.

Pela atenuante de confissão foi reduzida a pena em 6 (seis) meses, e, na 3ª fase de dosimetria, à causa de aumento pelo concurso de agentes, o juízo majorou a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias-multa, não havendo que se falar em reforma, se aplicada de forma proporcional ao deslinde dos fatos e dentro da discricionariedade do juízo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA